Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TENTATIVA VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. INÉRCIA DO LOCADOR EM RESPONDER. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE MANTIDO. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AMBAS AS PARTES CORROBORARAM PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. RATEIO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em face ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. É aplicado apenas subsidiariamente o princípio da causalidade, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
3. Realizada a transação extrajudicial entre as partes para a renovação contratual, os ônus sucumbenciais devem ser rateados, na proporção similar para as partes, no percentual de 50% para cada, seja porquanto uma das partes ignorou as várias tentativas de negociação por e-mail, antes do ajuizamento de ação; seja porque a outra parte somente manteve os mesmos índices de reajustes nas cláusulas contratuais quando do ajuizamento da ação. Hipótese, portanto, que revelou a prescindibilidade de ajuizamento da demanda para a obtenção do provimento jurisdicional capaz de garantir a renovação locatícia entre as partes.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.